Tribunal: TJBA
Processo: 8047424-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047424-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ABEL DE ARAUJO LEITE

Advogado(s)
:
GABRIEL RIBEIRO PARENTE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR, REFERENTE AO MESMO CONTRATO, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DA NORMALIDADE E DETERMINANDO O RECÁLCULO DO DÉBITO. COISA JULGADA MATERIAL. SÚMULA 380 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM A REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. ART. 313, INC. V,
A
, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA QUE DISCONSIDEROU PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEFINITIVO EM PROCESSO ANTERIOR. PROVIMENTO DO AGRAVO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, SE JÁ APREENDIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4.ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, com base no Decreto-Lei n.º 911/69, deferiu liminar de busca e apreensão do veículo ONIX 2019/2019, placa PCC8H19, por suposta mora contratual.

II. Questão em discussão
2. Verificar se, diante da existência de sentença revisional anterior, com trânsito em julgado, reconhecendo abusividade dos encargos da normalidade e determinando o recálculo da dívida, seria possível manter a liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A ação revisional n.º 8010983-64.2024.8.05.0001, proposta anteriormente e relativa ao mesmo contrato, teve sentença parcialmente procedente,
transitada em julgado
, reconhecendo a abusividade dos encargos e determinando o recálculo do débito.

4. Segundo a
Súmula 380 do STJ
, a cobrança de encargos abusivos na fase de normalidade
descaracteriza a mora
, impedindo o manejo de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69.

5. A decisão agravada desconsiderou a coisa julgada formada na ação revisional, que possui eficácia obrigatória sobre o processo superveniente, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC.

6. Além disso, estando em curso a revisão judicial do próprio contrato que fundamenta a busca e apreensão, configura-se
prejudicialidade externa
, autorizando a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inc. V,
a
, do CPC.

7. O conjunto dos elementos evidencia que não houve regular constituição em mora, carecendo de fundamento jurídico válido a liminar de busca e apreensão.

IV. Conclusão
Agravo provido
. Revogação da liminar. Restituição do veículo ao agravante, caso já apreendido. Suspensão do curso da busca e apreensão até ulterior deliberação após conclusão da revisão contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8047424-13.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
ABEL DE ARAUJO LEITE

e, como Agravado, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11